Tribunal: TJES
Processo: 5001715-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON VINICIOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001715-81.2024.8.08.0024

APELANTE: MAYCON VINICIOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), receptação (art. 180, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), na forma do art. 69 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa.

O réu busca a absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há provas suficientes da autoria dos crimes de roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores; e
(ii) se os depoimentos das vítimas e testemunhas são aptos a fundamentar o decreto condenatório.

III. Razões de decidir
4. A materialidade foi comprovada pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão, enquanto a autoria foi corroborada por depoimentos coerentes e detalhados das vítimas e de testemunhas, colhidos sob contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP.
5. As vítimas identificaram o réu em delegacia, relatando, com precisão, as circunstâncias do delito. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova (STJ, HC 457.690/SC).
6. A tese de coação moral irresistível não encontra respaldo probatório nos autos, sendo inviável a sua aplicação, conforme disposto no art. 156 do CPP.
7. Reconhecimento de adequação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, CP, diante da atuação conjunta do réu e de menor na prática do delito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos das vítimas corroborados por outras provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade de crimes patrimoniais. 2. A coação moral irresistível deve ser devidamente comprovada pela defesa para afastar a responsabilidade penal do acusado."

_________
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, 180 e 244-B; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 457.690/SC; STF, ARE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5001715-81.2024.8.08.0024

APELANTE: MAYCON VINICIOS SANTOS SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Maycon Vinicios Santos Silva
contra a sentença (ID 10325692) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal de Vitória
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, condenando o apelante pela prática das condutas previstas nos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (1x), e artigo 180, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
6 anos de reclusão
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
20 dias-multa
.

Nas razões do recurso (ID 10325725), a parte apelante sustentou que a sentença recorrida carece de suporte probatório suficiente para embasar o decreto condenatório. Alegou que não há provas seguras quanto à autoria dos delitos imputados e que os depoimentos das vítimas e testemunhas não são capazes de confirmar a prática dos crimes por parte do apelante. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com a consequente absolvição do recorrente de todas as imputações.

Nas contrarrazões (ID 10325727), o Ministério Público Estadual refutou os argumentos apresentados pela defesa. Alegou que a sentença foi fundamentada em provas robustas, consistentes e harmônicas, produzidas sob o crivo do contraditório, que comprovam a materialidade e autoria dos delitos. Sustentou que a decisão recorrida deve ser mantida, pleiteando o desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, a Exma. Procuradora
Carla Stein
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
e manutenção da sentença, ressaltando a suficiência das provas carreadas nos autos para embasar a condenação.

Extrai-se da Denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 13h40min, na Av. Carlos Moreira Lima, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com menor de 18 anos, mediante violência e agrave ameaça, tentaram subtrair para si, aparelhos celulares das vítimas: Renata Medice de Medeiros; Maria da Penha Inocêncio de Souza Coelho e outra não identificada nos autos, não conseguindo atingir seus objetivos por circunstâncias alheias às suas vontades. Bem como, conduziu, em proveito próprio, veículo automotor, sabendo se tratar de produto de crime. Conforme Boletim Unificado de nº 53347381 (...)”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (1x), e artigo 180, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando a insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos. Contudo, os elementos de prova constantes nos autos, sob o manto do contraditório, revelam-se robustos e harmônicos, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes.

A materialidade dos crimes restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado e Auto de Apreensão.

Acerca da autoria, resta devidamente comprovada. Os depoimentos das vítimas Renata Medice de Medeiros e Maria da Penha Inocêncio de Souza Coelho, colhidos em juízo, foram detalhados, coerentes e em harmonia com as provas testemunhais e documentais, atendendo ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, que exige que o convencimento judicial se forme com base em provas produzidas sob o contraditório.

Relembro que, conforme artigo 202, do Código de Processo Penal, "toda pessoa poderá ser testemunha", cabendo ao juízo valorar sua declaração conforme os princípios da razoabilidade e da lógica.

No presente caso, as declarações das vítimas assumem especial relevância, pois, conforme sedimentado pela jurisprudência, em crimes patrimoniais, muitas vezes praticados na clandestinidade, seus relatos constituem a principal prova de autoria, especialmente quando corroborados por outros elementos.

Pois bem, a vítima Renata Medice de Medeiros, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), descreveu, com precisão, que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo o garupa quem lhe dirigiu as palavras “
me passa o telefone
” e a puxou pelo braço, causando-lhe lesões. A vítima relatou, ainda, que conseguiu se desvencilhar e fugir, tendo reconhecido o apelante posteriormente na delegacia. Importante destacar que a vítima relata que ambos os infratores estavam de capacete, contudo foi possível o reconhecimento do menor, que estava na garupa, pois ele estava com um pé enfaixado – fator determinante para o reconhecimento.

A vítima Maria da Penha Inocêncio de Souza Coelho, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), por sua vez, relatou que os mesmos indivíduos tentaram invadir a loja onde trabalha. A ação foi frustrada pelos gritos de socorro e pela intervenção de transeuntes, mas, ainda assim, a vítima reconheceu o apelante na delegacia e o menor (que estava com o pé enfaixado), reforçando a conexão entre o acusado e os delitos.

O Guarda Municipal Clebian Braz Menegatti da Silva, em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), conta que realizou a abordagem, confirmando que o apelante estava na condução da motocicleta utilizada nos crimes, veículo este com registro de furto/roubo, e o adolescente na garupa. Relatou, ainda, que o adolescente portava uma faca, em sua cintura, que teria sido utilizada como meio de ameaça nos delitos, conforme narrado pelas vítimas.

Tais depoimentos, nos termos do artigo 204, do Código de Processo Penal, foram colhidos sob o crivo do contraditório, conferindo-lhes plena validade probatória.

A defesa aventou a hipótese de coação moral irresistível, com fundamento em supostas dívidas de drogas. Contudo, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, "
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
". Deste modo, não havendo elementos que corroborasse essa narrativa, a tese se mostra desprovida de verossimilhança frente ao conjunto probatório robusto e harmônico.

Ressalte-se que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a palavra da vítima possui especial relevância nos delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Neste sentido, o STJ já decidiu que "não há razão para duvidar da idoneidade do depoimento da vítima, quando firme e coerente com o conjunto probatório" (HC 457.690/SC).

Por fim, saliento que o Juízo de Origem agiu em conformidade com os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, assegurando o contraditório em todas as etapas do processo.

Ademais, a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando que o crime foi praticado por mais de uma pessoa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)